Tribunal: TJDFT
Processo: 0712886-88.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação declaratória cumulada com indenização por danos materiais e morais. Narrou que, em julho de 2023, acessou uma página da internet em que acreditou pertencer a uma empresa de venda de passagens aéreas. Afirmou que realizou contato telefônico e negociou bilhetes aéreos para o trecho BSB/FORTALEZA. Ressaltou que como não conseguiu realizar o pagamento por meio de cartão de crédito, efetuou a transação via “PIX”. Pontuou que, ao realizar a transferência, verificou que o valor foi creditado na conta de pessoa física. Desconfiado com o fato, requereu o cancelamento da compra, e foi informado pela recorrida que não era possível o estorno do valor pago, pois, o terceiro titular da conta, havia retirado todo o montante depositado. Asseverou que a empresa requerida foi intermediadora de toda a operação devendo ser responsabilizada.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na alegação de inocorrência de culpa exclusiva e a responsabilidade objetiva da requerida.
6. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou ser pessoa idosa e afirmou que a página da internet na qual efetuou a compra não apresentava nenhum sinal de falsificação visível, não havendo como identificar que se tratava de um golpe. Pontuou que houve morosidade no atendimento por parte da empresa recorrida, o que possibilitou que o terceiro titular da conta retirasse todo o valor disponível. Ressaltou que é notória a falha na prestação de serviços, pois a requerida deveria garantir a segurança de suas transações, já que a regularidade no pagamento é de sua responsabilidade, além de não ter adotado a cautela devida ao abrir a conta da pessoa que recebeu os créditos. Asseverou que não há o que se falar em excludente de responsabilidade, pois as empresas de intermediação de pagamento devem responder objetivamente. Ao final, requereu o recebimento do recurso e a sua procedência com a majoração da condenação em dobro.
7. A recorrida é gestora de pagamentos, realizando a intermediação entre o consumidor e o vendedor e sua função na transação discutida nos autos foi de garantir a realização do pagamento. Conforme delineado pelo art. 14 do CDC o fornecedor só responderá objetivamente quando causar danos relativos à prestação de serviços, bem como pelas informações insuficientes e inadequadas, o que na espécie não ocorreu, já que não houve falha na intermediação da transação.
8. Assim, quanto à prestação de serviços da recorrida não houve defeito, tendo sido o evento ocasionado por culpa exclusiva de terceiro. O autor, apesar de idoso, detinha condições de desconfiar do caráter ilícito da transação. Conforme dito em inicial, o valor da passagem de Brasília até Fortaleza estava sendo anunciado por R$ 375,24 (trezentos e setenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), sendo de fácil percepção que tal montante é no mínimo suspeito e foge do razoável, ante os preços praticados no mercado da aviação. Ademais, a recorrida não era responsável pelo anúncio e não ofertou tal produto, não havendo como ser responsabilizada pelo fato ocasionado por terceiro. Por fim, é importante consignar que os dados do destinatário do PIX são demonstrados antes da confirmação do pagamento, cabendo ao consumidor verificar, antes de concluir a transação, o real destino da transferência.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. Foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem, para fins de apresentação do recurso inominado. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.